Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA CULPABILIDADE. LESÃO NO ROSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.

2. Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa, tampouco da tese de agressões físicas recíprocas, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram em um contexto em que o réu buscou ofender a integridade física, e não propriamente valer-se, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

3. A lesão provocada por uma agressão no rosto, especialmente para a vítima mulher, atinge não apenas a sua integridade física, mas a sua dignidade, aumentando demasiadamente o seu sofrimento.

4. A intensidade do dolo do acusado ao agredir a vítima na face se mostra mais exacerbada, revelando reprovabilidade acentuada, a qual autoriza o aumento da reprimenda.

5. Recurso conhecido e desprovido.